Tribunal: TJSP
Processo: 2041766-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Delito previsto no art. 236, da Lei n° 8.069/90 – Alegação de inépcia da denúncia, com pedido de trancamento da ação penal
Trancamento da ação penal que exige a comprovação de uma das seguintes hipóteses: a) a atipicidade da conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade – No caso em

Ementa:
Habeas Corpus – Delito previsto no art. 236, da Lei n° 8.069/90 – Alegação de inépcia da denúncia, com pedido de trancamento da ação penal
Trancamento da ação penal que exige a comprovação de uma das seguintes hipóteses: a) a atipicidade da conduta; b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade – No caso em tela, os fatos narrados na investigação policial demonstram, ao menos a princípio, existência de justa causa para o exercício da ação penal – Cognição sumária que torna inviável o trancamento da ação penal.
Inépcia da Inicial Acusatória - não verificada. Denúncia que preenche os requisitos legais, não se vislumbrando constrangimento ilegal.
Ordem denegada.